Tribunal: TJDFT
Processo: 0707590-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 33524532) opostos por ALVARO PEREIRA IACCINO contra decisão de minha autoria (ID 33510679) que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor dele mesmo. Em suas razões recursais, o causídico assevera que a certidão de trânsito em julgado, citada na decisão que indeferiu o HC, não é válida, haja vista ter sido revogada por decisão posterior do juízo de origem. Adiante, aduz que o artigo 48 da LOJDFT estabelece que juízes substitutos são incompetentes para substituir juiz de direito titular de vara que se declarou suspeito para julgar a demanda. Defende que o processo deve ir para o 2o Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília. Afirma, ainda, que a decisão deixou de analisar a questão concernente à eventual suspeição do Juiz Newton Mendes de Aragão Filho, apresentada em 08 de fevereiro de 2022. Pugna ao final pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado. É o relato do necessário. Passo a decidir. Conheço do recurso, posto que tempestivo e regularmente processado. Quanto ao mérito recursal tenho que é entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do CPP, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). Em suas razões recursais, o causídico assevera que a certidão de trânsito em julgado, citada na decisão que indeferiu o HC, não é válida, haja vista ter sido revogada por decisão posterior do juízo de origem. Adiante, aduz que o artigo 48 da LOJDFT estabelece que juízes substitutos são incompetentes para substituir juiz de direito titular de vara que se declarou suspeito para julgar a demanda. Defende que o processo deve ir para o 2o Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília. Afirma, ainda, que a decisão deixou de analisar a questão concernente à eventual suspeição do Juiz Newton Mendes de Aragão Filho, apresentada em 08 de fevereiro de 2022. Suas argumentações não comportam guarida. Explico. Consoante já salientado, o recurso de embargo de declaração somente é cabível em hipóteses restritas, quais sejam, ambiguidade, omissão, obscuridade e contradição, o que não é a hipótese dos autos. Analisando as razões tecidas pelo embargante, observa-se que suas argumentações se traduzem, basicamente, em insatisfação com o resultado de demanda que não lhe foi favorável. Esclareço que o cerne da questão está relacionado ao não cabimento do HC, consoante decisão monocrática de minha autoria de ID 33510679. As argumentações apresentadas pelo embargante, contudo, não apontam os motivos pelos quais seria cabível o processamento do HC, trazendo questões aleatórias, fato que somente demonstra seu interesse em discutir seu direito material por vias inadequadas. A respeito da certidão de trânsito em julgado, verifico que, ao contrário do asseverado pelo embargante, não há qualquer decisão de revogação do trânsito em julgado. Ressalto que, ao longo da marcha processual, o embargante apresentou diversos embargos de declaração, sendo todos amplamente rejeitados. Dito isso, esclareço que o d. magistrado de origem, ao responder o quinto embargos de declaração, asseverou que aquele recurso não era o meio apto para reapreciar os fundamentos da sentença, devendo o réu manejar recurso próprio cabível e que, na ausência deste, deveria ser certificado o trânsito em julgado. Contudo, o réu, em vez de interpor recurso de apelação, opôs novos embargos de declaração e apresentou diversos incidentes processuais, os quais não obedeceram o rito disposto na legislação vigente. Cabível frisar que: A interposição descabida e desmedida de sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. A interposição de sucessivos recursos com finalidade meramente protelatória autoriza o imediato cumprimento da decisão. STJ. Corte Especial. EDcl no AgRg nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 828.342/PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 30/06/2017. Logo, ao contrário do asseverado pelo recorrente, houve a correta certificação do trânsito em julgado, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para tal impugnação, na medida em que não há violação ao direito de ir e vir do paciente. No que concerne ao art. 48 da LOJDFT, esclareço que o referido artigo não estabelece que juízes substitutos são incompetentes para substituir juiz de direito titular. Tal preceito diz respeito à hipótese em que todos os juízes de direito daquela vara (o que inclui o juiz titular e o substituto) não podem responder por ela, somente nessa hipótese é que os autos serão remetidos para vara diversa. No caso em questão a juíza titular se declarou suspeita e, assim sendo, os autos passaram a ser respondidos pelo seu substituto legal, tal qual prevê a legislação e o ordenamento jurídico vigentes. Por fim, pontuo, mais uma vez, que o habeas corpus é instrumento jurídico intrinsecamente ligado ao direito de ir e vir do paciente, não comportando, portanto, discussão à respeito de incidente de suspeição apresentado em desfavor de juízes e serventuários da justiça, o qual, para sua admissão, necessita de obediência às regras estabelecidas no ordenamento jurídico processual brasileiro. No meu sentir, a pretexto de sanar obscuridade, omissão e contradição, os presentes embargos objetivam a reapreciação de matéria. Contudo, o resultado do julgamento em desconformidade com as pretensões ou interesse do embargante não dá ensejo ao acolhimento dos aclaratórios. Advirto que a oposição injustificada de subsequente embargos de declaração sem haver qualquer vício a ser sanado enseja a aplicação das penalidades cabíveis. Deste modo, por todas as razões já desposadas, REJEITO os embargos de declaração opostos por ÁLVARO PEREIRA IACCINO. Publique-se. Intime-se.